Tribunal: STF
Processo: HC 240398
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de S.A.S, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao agravo no AREsp nº 2308228/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.(doc. 24)



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 35 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime disposto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.



    Na sequência, o Tribunal e Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo incólume o decreto condenatório.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese: “Falta de materialidade do delito; Revogação da antiga versão do artigo 214 do Código Penal pelo artigo 7º da Lei 12.015/2009; Extinção da Punibilidade, nos termos do artigo 107, III, do Código Penal. Abolitio Criminis; Irretroatividade do artigo 217-A do CP; Desclassificação do crime do art. 217-A pelo artigo 215-A (estupro de vulnerável pelo de importunação sexual); Retroação da Lei 13.718/2018, porque beneficia o réu; Dosimetria da Pena. Bis in idem e equívoco no cálculo; Direito do Paciente à prisão domiciliar ante sua cardiopatia grave. 



    Requer-se, ao final:



    “a. seja concedida liminarmente – inaudita altera pars -, na forma do artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, A ORDEM DE HABEAS CORPUS ora pleiteada, determinando-se o sobrestamento do cumprimento de sentença da Ação Penal nº 0002107- 37.2017.8.26.0417, da 2ª Vara da Comarca de Paraguaçu Paulista, após o trânsito em julgado da condenação, pelo menos até o final julgamento do writ; 



    b. sendo necessário, seja notificada a Corte Coatora, na forma do artigo 662 do CPP, para prestar as informações. 



    - após ouvido o Ministério Público e devidamente processado o feito nos termos do artigo 660 do Código de Processo Penal - seja julgado procedente o pedido, confirmandose ou concedendo-se definitivamente a ordem de Habeas Corpus, inclusive cm supedâneo no artigo 654,§ 2º, do Código de Processo Penal, para anular a condenação imposta na Ação Penal nº 0002107-37.2017.8.26.0417, perante a Segunda Vara da Comarca de Paraguaçu Paulista (SP), cuja decisão confirmou-se no Egrégio Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.308.228- SP, ou para reajustar as exorbitantes penas impostas ao Paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. VÍCIO INTEGRATIVO NÃO APONTADO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REVISÃO DA PENA E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações jurídicas que não se fazem presentes.



     2. Na espécie, não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, no sentido de que a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte. 



    3. As pretensões de revisão da pena e de concessão de prisão domiciliar humanitária não foram previamente suscitadas nas razões do recurso especial, não podendo ser conhecidas nessa via, por configurar indevida inovação recursal. 



    4. Conforme a jurisprudência desta Corte, "nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a Defesa postule o pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no AREsp n. 1795241/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe 15/4/2021).



     5. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do julgado com o fim de modificar a sua conclusão.



     6. Embargos de declaração rejeitados.”(doc. 24)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, anoto que o agravo no recurso especial não foi sequer conhecido, com fundamento na Súmula 182 do STJ.



    Assim, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as teses defensivas por ausência de impugnação específica no agravo regimental dos fundamentos da decisão monocrática.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente